Tribunal: TJDFT
Processo: 0009879-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. LONGO PERÍODO DE TEMPO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
2. In casu, a apelada recebe alimentos de seu ex-cônjuge há cerca de 17 (dezessete) anos, período considerável e mais do que suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento.
2.2. Do outro lado, o apelante fora acometido por doença grave, restando demonstrada a diminuição da sua capacidade financeira.
3. Na hipótese dos autos, por carecer de fundamentação a sua manutenção e implicar até mesmo enriquecimento ilícito por parte da beneficiada, a exoneração dos alimentos é medida imperativa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.